Tribunal: TJMT
Processo: 1022884-57.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022884-57.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), PAMIX COMERCIO LTDA - CNPJ: 04.652.623/0001-08 (AGRAVADO), HERBERT BENET SOARES ADDOR - CPF: 395.883.511-20 (AGRAVADO), ANDREIA DA GAMA COSTA - CPF: 570.830.291-72 (AGRAVADO), EDCRECIA SOELY DE ARAUJO PEREIRA - CPF: 992.457.791-49 (AGRAVADO), JOSE CARLOS PEREIRA - CPF: 460.819.501-82 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS À EMPRESAS DE PEDÁGIO E ADMINISTRADORA DE CRÉDITOS – IMPOSSIBILIDADE – MEDIDAS JÁ ABRANGIDAS PELAS PESQUISAS VIA SISBAJUD E RENAJUD – PESQUISAS JUNTO AO GEDAVE – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ATIVIDADE PECUÁRIA DOS DEVEDORES – PESQUISA JUNTO AO CRC JUD – PRETENSÃO QUE PODERÁ SER OBTIDA PELO CREDOR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - Os pedidos de pesquisas perante às empresas de pedágio Sem Parar e Conectcar, dependem, antes de tudo, da comprovação da existência de bens em nome dos devedores, o que, por sua vez foi objeto de pesquisa via sistema Renajud e restou inexitosa.

II - Também não se mostra útil qualquer pesquisa perante empresas administradoras de meios de pagamentos, isso porque, foram realizadas buscas pelo SISBAJUD e INFOJUD, as quais, igualmente, não identificaram qualquer rastro de movimentação financeira em nome dos agravados.

III - Quanto à pesquisa perante o GEDAVE

- GESTÃO DE DEFESA ANIMAL E VEGETAL, o atendimento de tal pleito dependeria da comprovação de que a atividade comercial dos executados tem alguma relação com a produção agropecuária, o que, também, não é o caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO S.A., com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial de no 0008050-31.2008.8.11.0041, manejada em face de PAMIX COMÉRCIO LTDA, HERBERT BENET SOARES ADDOR, ANDREIA DA GAMA COSTA, EDCRECIA SOELY DE ARAÚJO PEREIRA, JOSÉ CARLOS PEREIRA, indeferiu o pedido de reiteração de novas pesquisas de bens em nome dos executados e, ainda, determinou o arquivamento do processo.

Para tanto, aduz o agravante que, em razão do princípio da cooperação, o juízo de origem não deve se abster de realizar novos procedimentos em busca de ativos financeiros que estejam em nome dos devedores.

Salienta que, não há como o exequente ter acesso a determinadas informações, necessárias para propiciar o alcance mais célere da sentença de mérito, sem a devida tutela judicial.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido.

A Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, prestando assistência jurídica aos agravados, apresentou contrarrazões, oportunidade em que pugnou pelo desprovimento do recurso (id no 152821190).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A questão versada nos autos do presente recurso cuida de verificar o acerto ou não decisão que indeferiu o pedido de reiteração de novas pesquisas de bens em nome dos executados e, ainda, determinou o arquivamento do processo.

Mais precisamente, a parte exequente, ora agravante, requereu a expedição de ofícios, com vistas a obter informações de bens ou valores em nome da parte devedora, perante à Central de Informações de Registro Civil – CRC JUD, às administradoras de meios de pagamentos, tais como Paypal, Cielo, Redecard, Getnet e PagSeguro, às empresas Sem Parar e Conectcar, à GEDAVE e à CENSEC.

Consoante se infere da detida análise dos autos, na origem, a ação de execução foi ajuizada em 28.04.2008, tendo sido realizadas diversas tentativas de citação dos executados em diferentes endereços e, posteriormente, novas tentativas de buscas de bens dos devedores via Infojud e Renajud, sem que houvesse qualquer resultado.

Destarte, mesmo diante das dificuldades de localização de bens ou valores em nome dos agravados, bem como da necessidade de imprimir celeridade e efetividade à execução, nota-se que as medidas requestadas pelo credor se mostram fadadas ao insucesso.

Com efeito, os pedidos de pesquisas perante às empresas de pedágio Sem Parar e Conectcar, dependem, antes de tudo, da comprovação da existência de bens em nome dos devedores, o que, por sua vez foi objeto de pesquisa via sistema Renajud (id no 60912841- Pág. 95 em diante) e restou inexitosa.

Nessa mesma linha, também não se mostra útil qualquer pesquisa perante empresas administradoras de meios de pagamentos, isso porque, foram realizadas buscas pelo SISBAJUD e INFOJUD, as quais, igualmente, não identificaram qualquer rastro de movimentação financeira em nome dos agravados.

Quanto à pesquisa perante o GEDAVE

- GESTÃO DE DEFESA ANIMAL E VEGETAL, o atendimento de tal pleito dependeria da comprovação de que a atividade comercial dos executados tem alguma relação com a produção agropecuária, o que, também, não é o caso dos autos.

Adiante, quanto ao pedido de pesquisas perante a Central de Informações de Registro Civil – CRC JUD, verifica-se que tal procedimento poderá ser realizado pelo próprio credor, na forma estabelecida pelo artigo 13 da Resolução no 46/2015 do CNJ, que assim dispõe:

Art. 13. A Central de Informações de Registro Civil das Pessoas Naturais – CRC poderá ser utilizada para consulta por entes públicos que estarão isentos do pagamento de custas e emolumentos, ou somente de custas, conforme as hipóteses contempladas na legislação,
e por pessoas naturais ou jurídicas privadas que estarão sujeitas ao pagamento de custas e emolumentos
.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência da Quarta Câmara Cível deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE PESQUISAS – ATENDIMENTO JUNTO AOS ÓRGÃOS CONVENIADOS DO PODER JUDICIÁRIO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - CRC RESPONSABILIDADE DO CREDOR - RECURSO DESPROVIDO.

A expedição de ofício às empresas concessionárias de rodovias e às administradoras de pagamento de pedágio e estacionamento é medida concedida em caráter excepcional e desde que esgotadas as opções ao alcance do credor, de localização de veículos, principalmente na hipótese de insucesso após a pesquisa privada pelo interessado e/ou expedição de ofícios aos órgãos oficiais.

A central de Informações de Registro Civil das Pessoas Naturais – CRC – poderá ser ultilizada para consulta por pessoas naturais ou jurídicas privadas que estarão sujeitas ao pagamento de custas e emolumentos (artigo 13, Resolução no 46/2015 do CNJ).
Assim, a pesquisa junto ao CRC, a princípio, é de responsabilidade do credor
. (N.U 1013440-97.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/09/2022, Publicado no DJE 14/09/2022) (destaquei e grifei)

Dessa feita, não há qualquer incorreção ou desacerto na decisão de base, a qual, portanto, deve ser mantida na íntegra.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023